Tribunal: TJSP
Processo: 1012518-33.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Locação. Cobrança do IPTU, obrigação transferida ao locatário pelo contrato, independentemente da prova do pagamento pelo locador. Valor do tributo que será apurado em liquidação. Contrato por prazo determinado. Desocupação antecipada que impõe o pagamento de multa contratual na proporção do descumprimento do ajuste. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora: vencimento dos aluguéis

Ementa:
Locação. Cobrança do IPTU, obrigação transferida ao locatário pelo contrato, independentemente da prova do pagamento pelo locador. Valor do tributo que será apurado em liquidação. Contrato por prazo determinado. Desocupação antecipada que impõe o pagamento de multa contratual na proporção do descumprimento do ajuste. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora: vencimento dos aluguéis e encargos. Recurso dos Réus parcialmente provido e provido o da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012518-33.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados VITOR PEROZIN (JUSTIÇA GRATUITA) e LIGIA APARECIDA
FAUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante DEOLIDES ONGARATTO
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Autora e parcial provimento ao dos Réus. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012518-33.2017.8.26.0576 -Voto no 36.405
2
APELAÇÃO No 1012518-33.2017
APELANTES e APELADOS: Vitor Perozin e outro; Deolides
Ongaratto Borges
COMARCA: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Locação. Cobrança do IPTU, obrigação transferida ao locatário
pelo contrato, independentemente da prova do pagamento pelo
locador. Valor do tributo que será apurado em liquidação. Contrato
por prazo determinado. Desocupação antecipada que impõe o
pagamento de multa contratual na proporção do descumprimento
do ajuste. Termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora: vencimento dos aluguéis e encargos. Recurso dos Réus
parcialmente provido e provido o da Autora.
VOTO n° 36.405
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança. O magistrado, Doutor Marcelo Eduardo de Souza,
condenou o locatário e a fiadora ao pagamento dos aluguéis e
demais encargos contratuais vencidos até 28/11/2016, data da
entrega das chaves, com valor atualizado e acrescido de juros
contados da citação. Anotou a comprovação da mora e o
reconhecimento da dívida pelos Réus. Afastou a multa por rescisão
antecipada do contrato. Imputou aos Réus as custas e despesas do
processo, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012518-33.2017.8.26.0576 -Voto no 36.405
3
da condenação, ressalvada a gratuidade.
Apelam
os
Réus
pleiteando
a
gratuidade processual. Alegam que a condenação referente ao IPTU
deve ficar limitada ao valor comprovadamente pago pela locadora.
Sustentam que a planilha de cálculo trazida pela Autora não
comprova o valor da dívida. Dizem que o valor devido totaliza R$
3.085,09. Insurgem-se contra a cobrança de multa contratual.
Apela a Autora insistindo na multa
pela rescisão antecipada do contrato. Sustenta que o débito deve ser
corrigido e acrescido de juros moratórios desde a data do
vencimento de cada aluguel.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
A sentença condenou os Réus às
verbas de sucumbência, ressalvada a gratuidade da justiça, do que
se extrai a concessão do benefício.
Deolides Ongaratto Borges ajuizou
ação de cobrança contra Vitor Perozin e Lígia Aparecida Faustino
pleiteando o recebimento de R$ 5.581,61, referentes a aluguéis,
encargos contratuais e despesas com reparos no imóvel alugado
após a desocupação pelo locatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012518-33.2017.8.26.0576 -Voto no 36.405
4
De acordo com a Cláusula 4a do
contrato, o locatário assumiu a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos incidentes sobre o imóvel (fls. 16). A inclusão do IPTU
nesta ação de cobrança não depende da prova do seu pagamento,
sendo suficiente a obrigação contratual de pagar o encargo, cujo
valor dos lançamentos será demonstrado em liquidação.
O contrato prevê o pagamento de
multa moratória e multa do equivalente a três aluguéis no caso de
infração contratual. A multa moratória é devida em razão do atraso
no pagamento dos aluguéis e encargos. Não há dúvida sobre a
rescisão antecipada, pois o contrato tinha término previsto para
09/10/2018 e as chaves foram entregues em 28/11/2016. A rescisão
se deu depois de decorridos treze dos trinta e seis meses do
contrato, isto é, cumpriu o locatário aproximadamente 35% do
contrato, sendo, portanto, devida 65% da multa. Destaque-se neste
ponto que a multa, prevista na Cláusula 16, corresponde a três
meses de aluguel (fls. 17). Assim, a multa pela desocupação
antecipada é de 65% do triplo do aluguel vigente em novembro de
2016, mês da desocupação, desde então corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora.
Tem razão a Autora quanto ao termo
inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. A
hipótese é de obrigação positiva e líquida, cujo vencimento
constitui o devedor em mora, consoante dispõe o artigo 397 do CC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012518-33.2017.8.26.0576 -Voto no 36.405
5
de tal sorte que a correção e os juros de mora têm incidência a
partir do vencimento de cada um dos aluguéis e encargos.
De resto, os demonstrativos de débito
trazidos pela Autora apontaram claramente os encargos moratórios
incidentes sobre o débito principal e os Réus sequer apresentaram a
planilha indicando o valor que consideram correto.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso dos Réus para determinar a apuração do
valor do IPTU em liquidação; e dá-se provimento ao da Autora
para incluir na condenação a multa pela rescisão antecipada do
contrato, no percentual indicado na fundamentação, e determinar a
incidência de correção monetária e juros desde a data do
vencimento dos aluguéis e encargos.
Pedro Baccarat
Relator